Tribunal: TJDFT
Processo: 0088061-28.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0088061-28.2001.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLANGE AUGUSTO FERREIRA APELADO: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Cuida-se de autos remetidos à 3a Turma Cível, por ordem do Juízo de origem, 1a Vara Cível de Brasília, (ID 46223052 e 4622122), para que esta Turma Cível analise a decisão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que ao proferir a decisão de 46223042, pág. 45-48, no agravo interno nos embargos de declaração no REsp n.o 1879858 - DF, determinou "que o tribunal de origem avalie a possibilidade de penhora de verba remuneratória sob a ótica da excepcionalidade e da eventual ausência do comprometimento da sobrevivência digna do executado". Os autos de origem foram recebidos pela 3a Turma Cível na qualidade de Apelação, o que não se coaduna com o trâmite processual. Importante ressaltar que o Juízo de origem tomou conhecimento da decisão por meio de ofício expedido pela Secretaria da 3a Turma, no bojo do agravo de instrumento n. 0714695-82.2019.8.07.0000. Diante do aqui delineado determino que a Secretaria da 3a Turma Cível tome as seguintes providências no intuito de regularizar o andamento processual: 1) 1 - Desarquive-se os autos do agravo de instrumento n. 0714695-82.2019.8.07.0000, para que se dê cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 1879858 – DF) no bojo dos referidos autos; 2) 2 - Traslade-se cópia da manifestação do Exequente (ID’s 48104511, 48104515, 48104517, 48104516) para os autos do agravo de instrumento n. 0714695-82.2019.8.07.0000; 3) 3 - Após, remetam-se os presentes autos à origem para o seu regular processamento, dando-se ciência da presente decisão. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de junho de 2023 11:52:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador